Tribunal: CARF
Processo: 11853.001416/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001416/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE. DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. SÚMULA
CARF No 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir a responsabilidade solidária de Lauro Morhy.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por LAURO MORHY (fls. 1163 e ss)
interposto contra R. Decisão proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 1.144 e ss)
que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado incluir nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social GFIP, entre as
competências 01/1999 a 12/004 (período compreendido na presente ação fiscal), os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001416/2007-13
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias discriminados
neste relatório..- DEBCAD 35.852.815-1 – CFL 68.
Os fatos geradores/bases de cálculo que o contribuinte deixou de informar pela
totalidade na GFIP referem-se a:
 • Remuneração paga aos empregados do Hospital Universitário de Brasília
- HUB e segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) na categoria de segurado empregado;
 Remuneração paga aos servidores comissionados sem vinculo efetivo com
a Administração Publica Federal e segurado obrigatório do RGPS na
categoria de segurado empregado (SE);
 Remuneração paga aos Professores Visitantes sem vínculo com a
Administração Publica Federal e segurado obrigatório do RGPS na
categoria segurado empregado (SE);
 Remuneração paga aos Médicos Residentes segurados obrigatório do
RGPS, na categoria segurado contribuinte individual (CI);
 Valores pagos a prestadores de serviços eventuais na categoria de
contribuinte individual;
 Ajudas de Custo "impróprias" pagas a prestadores de serviço (rubrica de
pagamento 200047);
 Diárias "impróprias" pagas a prestadores de serviço (rubrica de
pagamento 200045) e
 Vale transporte em pecúnia aos empregados do Hospital Universitário de
Brasília - HUB e segurados obrigatórios no RGPS, na categoria de
segurado empregado.
Os fatos geradores que a FUB deixou de informar em GFIP foram devidamente
apurados com base no batimento entre a Folha de Pagamento, apresentada pelo contribuinte, e as
informações de GFIP, constantes no sistema interno informatizado do INSS-CNISA, conforme
Relatório Fiscal a fls. 6 e ss.
Cumpre informar que os fatos geradores em questão foram objetos das
Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos - NFLD's no 35.852.804-6, 35.852.805-4,
35.852.806-2,
35.852.807-0,
35.852.808-9,
35.852.809-7,
35.852.810-0,
35.852.811-9,
35.852.812-7 e 35.852.813-5.
Considerando que no período de fiscalizado a Reitoria da Universidade de
Brasília encontrava-se sob a gestão do Sr. Lauro Morhy, CPF no. 024287841-53, conforme
consta dos registros fornecidos à fiscalização, atribuiu-se, a este dirigente público, a
responsabilidade pela prática do ato que constituiu infração à legislação previdenciária, relativa
às GFIP das competências: janeiro/1999 a dezembro/2004.
Segundo a Decisão de Piso:
1. Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Previdenciária contra LAURO MORHY, consolidado em 15/02/2006, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

2. Conforme Relatório Fiscal de fis. 04/14, o órgão deixou de incluir nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, entre as competências janeiro/1999 e dezembro/2004, os valores
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3. Os fatos geradores que o contribuinte deixou de informar referem-se à remuneração
paga aos: empregados do Hospital Universitário de Brasília, segurados obrigatórios no
Regime Geral de Previdência Social (RGPS); servidores comissionados sem vínculo
efetivo com a Administração Pública Federal; professores visitantes sem vínculo com a
Administração Pública Federal; médicos residentes, segurados obrigatórios do RGPS,
na categoria contribuinte individual; prestadores de serviços eventuais na qualidade de
contribuinte individual; ajudas de custo "impróprias" pagas a prestadores de serviço;
diárias "impróprias" pagas a prestadores de serviço e vale transporte em pecúnia aos
empregados do Hospital Universitário de Brasília.
4. Foi entregue CD ao contribuinte (acompanhado de formulário de autenticidade)
contendo cópias de folhas de pagamento dos empregados e contribuintes individuais
prestadores de serviço na Fundação Universidade de Brasília, os quais deveriam ser
declarados em GFIP, observando-se a Coluna C, do Anexo I, no período de
janeiro/1999 a dezembro/2004.
5. Os fatos geradores em questão foram objetos das Notificações Fiscais de
Lançamentos de Débitos — NFLD's n°s: 35.852.804-6, 35.852.805-4, 35.852.806-2,
35.852.807-0, 35.852.808-9; 35.852.809-7, 35.852.810-0, 35.852.811-9, 35.852.812-7 e
35.852.813-5.
6. Considerando que, no período de janeiro/1999 a dezembro/2004, o Órgão encontrava-
se sob a administração de Lauro Morhy, atribuiu-se a esse dirigente público a
responsabilidade pela prática do ato que constituiu infração à legislação previdenciária,
relativa à GFIP das competências janeiro /1999 a dezembro/2004, nos termos do art. 41
da Lei n° 8.212191.
7. Conforme Relatório Fiscal, não há, nos textos do Estatuto da Universidade de
Brasília, aprovado pela Resolução do Conselho Diretor n. 16/93, de 19/10/93, e
publicado no DOU n. 7, de 11/01/94, a atribuição expressa para que haja, por parte de
algum setor, a prestação de informações à Previdência Social por intermédio de GFIP.
DA PENALIDADE
8. Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de
R$ 2.776.410,00 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil e quatrocentos e dez
reais), baseada no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.04811999
9. O valor da multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido
relativo à contribuição previdenciária não declarada, limitada, por competência, aos
valores previstos no § 4o do artigo 32 da Lei n° 8.212191, em função do número total de
segurados da empresa. Os quadros demonstrativos do cálculo da contribuição não
declarada e do cálculo da multa aplicada encontram-se relacionados em quadro acostado
às fis. 10.
DA IMPUGNAÇÃO
10. Inconformado, o autuado contestou o Auto de Infração, tempestivamente, em
10/03/06, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra o AI em epígrafe:
11. Aduz que o prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é
de cinco anos. Assim, estaria extinta a obrigação acessória decorrente da obrigação
tributária.
12. Assevera que os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212191 padecem de vício de
inconstituciona1idade indireta, por violarem dispositivos da Lei Complementar de que
trata o artigo 146 da Constituição Federal. A matéria disciplinada no art. 45 da Lei n°
8.212/91 somente poderia ser tratada por lei complementar. Dessa forma, encontram-se
decaídos todos os débitos até o mês de dezembro/2000.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

13. Alega que a responsabilidade extracontratual do Estado por danos derivados de
comportamentos administrativos de seus agentes é objetiva, ou seja, independe da culpa
do agente. No caso, caso haja algum débito e/ou crédito tributário, seria atribuído à
ineficiência do serviço público e não do requerente, portanto de responsabilidade do
Estado.
14. Entende que não se faz presente o nexo de causalidade, que é um pressuposto
fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. Assim, por
inexistir dano ao órgão previdenciário, inexistiu a relação causal que ensejaria a
responsabilidade do requerente, bem como nem existiu o fato lesivo.
15. Colaciona texto sobre responsabilidade civil, ressaltando que o autuado não tem
responsabilidade por crédito do órgão previdenciário contra a Fundação Universidade
de Brasília.
16. Por fim, requer o recebimento da defesa administrativa; o cancelamento da multa
aplicada; a notificação prévia de todos os servidores que agiram com dolo ou culpa para
integrarem a lide administrativa como litisdenunciado; a declaração de o Estado propor
ação regressiva contra todos os servidores envolvidos no caso, cujos nomes serão
descobertos ao cabo de instrução processual; requer a juntada de documentação; e que o
auto de infração acompanhe o débito principal.
17. É o relatório.
A Decisão de 1a instância manteve a atuação, conforme ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
RESPONSÁVEL
DESCUMPRIMENTO. GFIP.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias constitui infração ao art. 32, IV, da Lei n 8.212191.
O dirigente de órgão da administração federal responde pessoalmente pela multa
aplicada por infração de dispositivo da Lei n° 8.212191 e do seu regulamento.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificado da decisão de 1a Instância LAURO MORHY aos 15/05/2007 (fls.
10.182), apresentou o presente recurso voluntário em 11/06/2007 (fls. 1163 e ss), insurgindo-se
contra o R Acórdão ao fundamento de que:
1 – que o lançamento é nulo, na medida em que a NFLD n° 35.852.804-6 teve
lançamento revogado e as NFLDs n° 35.852.808-9, 35.852.810-0, 35.852.811-9 tiveram seus
lançamentos julgados apenas em parte, e que o crédito tributário constituído é desarrazoado e
desproporcional;
2 – o crédito tributário constituído deve ser cancelado pela declaração de
decadência;
3 – o lançamento é nulo, por violação ao devido processo legal, na medida em que
não pode apresentar defesa nos autos das autuações principais;
4 – a autuação é nula por ilegitimidade passiva, na medida em que não há no
Estatuto da Universidade delegação de competência, atribuição expressa para que haja, por parte
de algum setor, a prestação de informações à Previdência Social por intermédio da GFIP.
Salienta que: “Por serem Unidades Gestoras de Orçamento é que o CESPE, o HUB, a
EDITORA e a FUB têm CNPJ próprio (como se pode ver nos lançamentos realizados pela
Fiscalização Previdenciária nas respectivas NFLDs) e, pela mesma razão, Ordenador de
Despesa próprio. Por essa razão é que a Fiscalização Previdenciária reconheceu Diretora do
CESPE como responsável pela obrigação acessória relativamente àquela Unidade Gestora.
Quanto à EDITORA e ao HUB, entretanto, imputou-se ao recorrente a responsabilidade pela
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

obrigação acessória e não aos respectivos Diretores, incorrendo em verdadeiro equívoco, sem
falar na incoerência e arbítrio do procedimento que escolhe quem deve responder pela
obrigação acessória.(...) Estando clara a ilegitimidade do recorrente para responder pela
imputação, dúvidas também não há de que, ainda que este fosse o ordenador de despesa,
eventual erro ou excesso cometido pelo Órgão de Pessoal não importaria responsabilidade do
recorrente, conforme 5 Y do art. 80 do Decreto lei n° 200/67, verbis.””
Salienta a responsabilidade objetiva do Estado por danos derivados de
comportamentos administrativos de seus agentes, pleiteando seja exonerado de qualquer
responsabilização.
Ante o exposto, requer:
a) a anulação da Decisão Recorrida, com a desconstituição do Auto de Infração;
b) a reforma da Decisão Recorrida, com desconstituição do Auto de Infração;
c) Caso assim entenda essa Corte, a anulação do julgado para que outro seja proferido,
dessa vez com a notificação prévia de todos os servidores públicos que agiram com dolo
ou culpa neste caso para integrarem a lide administrativa como litis denunciados
(denunciação à lide) ou, do contrário, caso não se admita a denunciação à lide em casos
tais, declare, expressamente, o direito de, no futuro, em eventual hipótese de ser julgado
procedente o auto de infração, o Estado propor ação regressiva contra todos os
servidores públicos envolvidos no caso, cujos nomes serão descobertos ao cabo da
instrução processual (PAD Processo Administrativo Disciplinar - Lei n° 8112/90 e Lei
9.784/99 tendo em vista que somente os autores poderão indicar quem agiu com dolo ou
culpa.
Juntou documentos.
Os fatos geradores em questão foram objetos das Notificações Fiscais de
Lançamentos de Débitos - NFLD no:
1. 35.852.804-6,
2. 35.852.805-4,
3. 35.852.806-2,
4. 35.852.807-0,
5. 35.852.808-9,
6. 35.852.809-7,
7. 35.852.810-0,
8. 35.852.811-9,
9. 35.852.812-7 e
10. 35.852.813-5.
Como os autos não trazem elementos a respeito das autuações relativas às
obrigações principais - processos que não foram distribuídos a esta Relatoria, foi necessário
solicitar o encaminhamento dos autos à DIPRO para informações das autuações principais, com
indicação dos no de Acórdãos proferidos (sejam os terminativos da lide proferidos no CARF ou
da RFB/DRJ, caso os processos não tenham sido remetidos ao CARF – nesse caso, importante a
juntada dos Acórdãos terminativos da lide administrativa, proferidos pela RFB/DRJ), datas e
relatorias.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

A diligência foi parcialmente atendida.
Sobrevieram as informações que seguem:
1. 35.852.804-6, Processo 14033.001680/2008-71, baixado por decisão de
notificação. Sem recurso.
2. 35.852.805-4, Acórdão no 2401.002-597 – Recurso Voluntário provido em
parte
3. 35.852.806-2, Acórdão no 2301.002-530 – Recurso Voluntário provido em
parte. Acórdão no 9202.006-159 - Recurso Especial da Procuradoria
provido.
4. 35.852.807-0,
Processo
10167.001782/2007-30
;baixado
por
liquidação/pagamento em 14/08/2008.
5. 35.852.808-9, Acórdão no 205-00.457 – Quinta Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes. Recurso Voluntário negado.
6. 35.852.809-7, Acórdão no 906/2007 – Quarta Câmara de Julgamento do
CRPS: Recurso Voluntário negado. Acórdão no 9202.002-989 - Recurso
Especial do Contribuinte provido.
7. 35.852.810-0, Decisão-Notificação no 23.401.4/347/2006 – Lançamento
procedente em parte.
8. Acórdão no 2301.002-991 – Recurso Voluntário provido em parte. Pedido
de desistência do Recurso Voluntário. Débito liquidado no parcelamento.
Processo arquivado
9. 35.852.811-9, Acórdão no 903/2007 – Quarta Câmara de Julgamento do
CRPS: Recurso Voluntário negado
10. 35.852.812-7, Processo 37.284.004315/2006-09, baixado por Acórdão,
com recurso, 09/06/2010.
11. 35.852.813-5. Acórdão no 905/2007 – Quarta Câmara de Julgamento do
CRPS: Recurso Voluntário negado
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Preliminarmente, a imputação da responsabilidade em questão tem lastro no artigo
41 da Lei 8.212/91, cujo teor reproduzo abaixo:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001416/2007-13

Não obstante, tal preceito legal foi revogado pelo artigo 65, inciso I da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/09.
Assim, aplicável ao caso o que prevê o art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN) que
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula CARF no 65:
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Portanto, procedente o apelo recursal.
Por esse motivo, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas na
peça recursal. Logo não o pedido de cancelamento da autuação.
Não houve apresentação de recurso da Fundação Universalidade Brasília nos
presentes autos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para
acolher a preliminar excluir a responsabilidade solidária de LAURO MORHY.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1480
DF CARF MF
Original